Tribunal: TJDFT
Processo: 0714966-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714966-81.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO OLIVEIRA ALBERNAZ RECORRIDA: MAIARA SANCHEZ SANTOS MELO ALBERNAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. CABIMENTO. BEM COMUM. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por coproprietário de bem imóvel contra decisão de primeiro grau que reconheceu o dever de prestação de contas relativas a determinado período, em decorrência da administração exclusiva do bem comum. Agravo interno manejado em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal para suspender a decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse processual da parte autora na ação de exigir contas, considerando a suposta disponibilidade prévia de documentos extrajudiciais; e (ii) saber se a decisão que reconhece o dever de prestar contas comporta reforma, à luz dos elementos constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão do feito principal não impede o prosseguimento do agravo que visa discutir o dever de prestar contas, sendo legítimo o interesse recursal do agravante. 4. Está caracterizado o interesse de agir da autora, tendo em vista a copropriedade do bem e a administração unilateral exercida pelo agravante, sendo inviável a substituição do procedimento judicial por envio de documentos unilaterais extrajudicialmente. 5. A decisão agravada observou o rito especial previsto nos arts. 550 a 553 do CPC, não havendo nulidade ou ilegalidade. O pedido de prestação de contas se refere a período específico e está instruído com documentos pertinentes. 6. O agravo interno resta prejudicado diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: “1. O coproprietário que exerce administração exclusiva de bem comum tem o dever de prestar contas ao outro condômino. 2. A ação de exigir contas é cabível para apuração de valores relativos à administração do bem, ainda que documentos tenham sido previamente apresentados de forma unilateral.” O recorrente aponta violação aos artigos 550, § 1o, e 553, ambos do CPC, alegando a ausência de interesse de agir e a inadequação da via eleita quando se comprova que as contas foram devidamente prestadas na via extrajudicial e em processo no qual se discute a extinção de condomínio sobre o imóvel objeto da ação de exigir contas. Requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas exclusivamente em nome dos advogados CLEYBER CORREIA LIMA, OAB/DF 35.055 e CARLOS ANGÉLICO CAMPOS DE LIMA FILHO, OAB/DF 44.437. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada JULIANA ÁVILA CARREIRO, OAB/DF 67.875. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 550, § 1o, e 553, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: A alegação de que documentos e planilhas teriam sido disponibilizados extrajudicialmente ou em ação anterior não é suficiente para elidir o dever de prestar contas nos moldes legais, especialmente porque o procedimento previsto nos artigos 550 a 553 do CPC exige estruturação formal, com detalhamento do período, receitas, despesas e eventual saldo. A prestação de contas em juízo visa assegurar contraditório e fiscalização efetiva por parte da titular dos direitos patrimoniais partilhados, não se prestando à substituição por documentos unilaterais enviados sem controle judicial. (ID 75102718). E infirmar tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos patronos da parte recorrente, CLEYBER CORREIA LIMA, OAB/DF 35.055 e CARLOS ANGÉLICO CAMPOS DE LIMA FILHO, OAB/DF 44.437. Quanto ao pedido de publicação exclusiva apresentado pela parte recorrida, cumpre ressaltar que a advogada JULIANA ÁVILA CARREIRO, OAB/DF 67.875, não está regularmente constituída nestes autos, devendo ser regularizada a representação processual. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017